Tribunal: TJDFT
Processo: 0752094-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752094-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios constantes em título executivo extrajudicial se constituem um dos encargos da inadimplência e cuja incidência reclama a atuação extrajudicial e/ou judicial da parte credora na cobrança dos débitos. 2. A possibilidade de fixação contratual de honorários advocatícios nos débitos inadimplidos possui expressa previsão legal (artigos 389 e 395 do Código Civil). 3. Constatada a expressa previsão contratual constante no título executivo extrajudicial e amparada nas disposições legais, mostra-se pertinente a inclusão da referida verba no quantum debeatur. 4. A ausência de previsão contratual de incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência obsta a sua inclusão no débito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 406 do Código Civil, e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, sustentando ser cabível a incidência de juros remuneratórios na hipótese dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182 (id 26452340, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 406 do Código Civil, e 161, §1o, do Código Tributário Nacional. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que “A ausência de previsão contratual de incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência obsta a sua inclusão no débito exequendo” (vide item 4 da ementa acima), é providência que demanda nova interpretação de cláusula contratual, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012